Tribunal: STF
Processo: ARE 1581157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Obrigação de fazer — Direito à moradia — Municipalidade de São Paulo - Pretensão de percebimento de auxílio-aluguel (ou outras verbas similares) até que se conceda o atendimento habitacional definitivo — R. sentença de improcedência - Pretensão de reforma — Preliminar de ilegitimidade — Afastada — Mérito - Cabimento parcial — A autora é pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade social — Possibilidade de inclusão da autora no programa auxílio-aluguel pelo prazo de doze meses, permitindo-se uma renovação mediante avaliação técnica — Direito à moradia que goza de garantia constitucional e legal — Revogação da Portaria 131/SEHAB/2015 que não pode afastar a pretensão autoral ao auxílio-aluguel, uma vez que a referida Portaria é norma infralegal que não afeta o ônus de se implementar a política pública determinada em lei — Ausência de ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas quando se trata de assegurar o mínimo constitucional à dignidade da pessoa humana - Moradia definitiva -— Impossibilidade de se assegurar tal direito nestes autos - Observância à fila já existente de pessoas inscritas junto à COHAB — Reforma parcial da r. sentença — Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 6º; 18 e 23, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cite-se, ainda, que a referida Lei Municipal n.º 16.050/14, determina que a Municipalidade de São Paulo deverá manter atendimento habitacional provisório e definitivo, visando atender ao fim social da moradia aos munícipes em situação de vulnerabilidade:



    “Art. 167. O atendimento habitacional em programas de apoio habitacional, tais como bolsa-aluguel, parceria social, ou por intermédio de indenização por benfeitorias, dentre outros, será realizado por período determinado e vinculado ao atendimento definitivo em programa de produção de Habitação de Interesse Social. Parágrafo único. O aluguel social deverá ser previsto em programa específico, como atendimento definitivo nos termos do Serviço de Moradia Social previsto nos arts. 295 e 296 desta lei.



    (...)



    Art. 295. Serviço de Moradia Social é a ação de iniciativa pública realizada com a participação direta dos beneficiários finais e de entidades da sociedade civil, que associa a produção habitacional de interesse social, ou as demais formas de intervenção urbanísticas, com regras específicas de fornecimento de serviços públicos e investimentos em políticas sociais, adequando-os às características de grupos em situação de vulnerabilidade ou risco social.



    § 1º - Terão prioridade no acesso ao serviço de moradia social: (Renumerado pelo art. 93 da Lei nº 17.975 de 2023)



    I-a população idosa de baixa renda;



    II- a população em situação de rua ou beneficiária dos programas de assistência social;



    III- a população de baixa renda atingida por remoções decorrentes de intervenções públicas ou privadas. § 2º - Nas áreas de intervenções urbanas de interesse público, em razão de risco geológico, passível de regularização fundiária, deverá ser garantido o atendimento habitacional, podendo ser inicialmente provisório, mas necessariamente vinculado a atendimento definitivo em unidades habitacionais de interesse social. (Redação dada pela Lei nº 17.975 de 2023)”



    Sob este prisma, considerando as condições da autora já supramencionadas (pessoa idosa e de baixa renda), percebe-se que faz jus ao benefício do auxílio-aluguel ou outro auxílio destinado para este fim, cabendo consignar apenas que tal benefício não pode ser concedido indefinidamente.



    Isto porque, o atendimento habitacional provisório possui como caraterística intrínseca ser temporário, emergencial, de forma a possibilitar ao cidadão em dificuldade socioeconômica que em determinado tempo tenha amparo a fim de conseguir uma moradia digna.



    Sendo assim, cabível o acolhimento do pleito subsidiário da Municipalidade, a fim de que o auxílio-aluguel seja concedido pelo prazo de doze (12) meses, com possiblidade de prorrogação por igual período, mediante análise socioeconômica da beneficiária a ser feita pelos órgãos da Municipalidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente